Tribunal: TJES
Processo: 5000708-78.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000708-78.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA RODRIGUES DA CUNHA
RECORRIDO: ALICE RODRIGUES AMORIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000708-78.2025.8.08.0037

RECORRENTE:
LARISSA RODRIGUES DA CUNHA

RECORRIDO:
ALICE RODRIGUES AMORIM

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELA MATTAR COUTINHO

EMENTA: DIRIETO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO EM PARTE. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação cobrança c/c danos morais, juizada por LARISSA RODRIGUES DA CUNHA em face da ALICE RODRIGUES AMORIM.

Em síntese, a parte autora narrou ser credora da requerida da importância de R$ 3.710,20 (três mil setecentos e dez reais e vinte centavos), decorrente de um empréstimo realizado a sua irmã (requerida), bem como a restituição de um jogo de mesa e cadeiras da autora ou a sua conversão em perdas e danos no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), requereu ainda a reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em razão de ofensas proferidas via whatsapp.

A requerida devidamente citada, se manteve inerte sendo decretada sua revelia.

.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a parte requerida ALICE RODRIGUES AMORIM a pagar a LARISSA RODRIGUES DA CUNHA, o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), em razão do empréstimo inadimplido, com correção monetária, desde a data da transferência em 18/01/2024 (súmula 43, STJ), e juros de mora contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17450133, a requerente apresentou recurso inominado sustentando a necessidade de condenar a requerida a pagar o valor integral da divida no valor de R$ 3.750,00 além da restituição da mesa e cadeiras emprestada pela requerida, bem como alegou a ocorrência de danos morais em razão da ofensas proferidas.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça na forma do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Incialmente analisando detidamente os autos, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Da analise dos autos, verifico que a requerida
foi citado via
mandado de ID 17450129, comparecendo a audiência de conciliação realizada na data 13/08/2025 (ID 56004351)
,
o requerido
contudo, a requerida não apresentou peça defensiva, assim diante de sua inércia foi decretado a revelia, e a
requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide com a decretação de revelia do requerido e prosseguimento do feito.

In casu, a despeito da revelia da parte requerida, é importante destacar que "O STJ tem entendimento consolidado de que os efeitos da revelia são relativos e não conduzem, necessariamente, ao julgamento de procedência dos pedidos, devendo o juiz atentar-se para os elementos probatórios presentes nos autos, para formação de sua convicção" (REsp nº 1.693.660/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

Neste sentido, entendo que embora a autora alegue a existência de débitos da requerida no valor de R$ 3.750,00 apenas apresentou a realização de um pix no valor de R$ 2.100,00, documento de ID 17450120, não comprovando a realização de pagamentos de outros valores, não podendo extrair das conversas de whatsapp apresentadas o valor do debito da requerida com a requerente, e não existindo provas de que o valor seria condizente com o valor postulado na inicial, razão pela qual relativizo os efeitos da revelia na forma do art. 345, IV do CPC.

Contudo em relação as cadeiras e mesa, em que pese a parte autora não ter apresentado fotos do referido bem é possível extrair nas conversas de whatsapp das partes a posse dos objetos pela demandada não havendo provas da restituição nem dos valores atribuídos pela autora ao objeto, ademais, o juizado especial é regido pelo princípio da simplicidade, razão pela qual aceito os prints de whatsapp como meio inidôneo de provas principalmente por não ter sido contestado pela ré, que deverá restituir os bens no prazo de 30 dias sob pena de imposição de multa diária de R$100,00, até o limite de R$1.000,00 (mil reais), para que se evite o enriquecimento sem causa da requerida na forma do art. 884 do CC/02. Contudo, em caso de impossibilidade de restituição dos bens autorizo desde já a conversão em perdas e danos no valor pleiteado na inicial (R$700,00).

A respeito dos danos morais alegados sofridos pela requerente, especialmente em razão das conversas de whatsapp de ID 17450121, verifico a existência de animosidade reciproca entre as partes, bem como inexiste provas de que teria as conversas chegado ao conhecimento de terceiros, pela qual não verifico a ocorrência dos danos morais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADAS OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS PESSOALMENTE EM AMBIENTE PÚBLICO. CONVERSA INICIADA PELA PARTE AUTORA . DISCUSSÃO MÚTUA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE LEVA A CONCLUIR QUE EXISTIA ANIMOSIDADE RECÍPROCA ENTRE AS PARTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00060743820228160112 Marechal Cândido Rondon, Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 30/09/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/10/2023).

Neste sentido, entendo pela reforma da sentença apenas para reconhecer o direito da recorrente ao direito de restituição de seus objetos no prazo de 30 dias sob pena de imposição de multa diária de R$100,00
até o limite de R$1.000,00 (um mil reais), para que se evite o enriquecimento sem causa da requerida na forma do art. 884 do CC/02. Contudo, em caso de impossibilidade de restituição dos bens autorizo desde já a conversão em perdas e danos no valor pleiteado na inicial (R$700,00).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e reconhecer a obrigação de fazer o direito da recorrente ao direito de restituição de seus objetos no prazo de 30 dias sob pena de imposição de multa diária de R$100,00
até o limite de R$1.000,00 (mil reais),

Contudo, em caso de impossibilidade de restituição dos bens autorizo desde já a conversão em perdas e danos no valor pleiteado na inicial (R$700,00).

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do recurso (Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização).

Fixo honorários ao defensor dativo nomeado a quantia de R$ 400,00.

Proceda-se na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE n° 01/2021, para que se implemente o pagamento dos honorários ora fixados
.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)